Tribunal: STF
Processo: RHC 213851
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 26)



    O recorrente narra (eDOC 1) haver sido definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, e 329 do Código Penal; 33, caput, da Lei 11.343/2006; e 12 da Lei 10.826/2003 à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 1 ano e 4 meses de detenção.



    Alega que a receptação seria crime-meio para a posse irregular de arma de fogo, de modo que deveria haver a consunção do primeiro delito pelo segundo. (p. 4)



    Afirma também que, por haver uma única circunstância judicial negativa, a fração de aumento deveria corresponder a 1/8 da pena mínima, mas não a 1/6, como imposto pelo acórdão condenatório. (p. 9)



    Pleiteia o provimento do recurso para ser absolvido do delito do art. 180 do CP e para o refazimento da dosimetria de cada sanção aplicada, com aumento na fração de 1/8 de cada pena mínima.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A tese de que o delito de posse irregular de arma de fogo abrange o delito de receptação não foi aceita pela jurisprudência pátria, que vê neles crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos. Nesse sentido, trago o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE EXPLOSÃO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 155, § 4º, V, 180, 251, 288, E 304 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 152.636 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018)



    Quanto à cifra da fração de aumento decorrente da apuração de circunstância judicial negativa, não verifico desproporcionalidade, visto que devidamente motivada no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.113 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.4.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente